Tribunal: TJSP
Processo: 1022078-15.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Acidente de veículo. Ciclista que, desatento e em velocidade imoderada, não consegue frear a bicicleta para evitar colisão com veículo que sinalizara conversão à direita. Preferência de passagem por veículos menores que não fixa responsabilidade objetiva do veículo maior. Culpa exclusiva da vítima. Recurso desprovido.